Tribunal: CARF
Processo: 10880.971380/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações, ainda que parcialmente, pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em decadência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
IRPJ. LUCROS E IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APROVEITAMENTO NO BRASIL. CONDIÇÕES.
O tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá obtidos e que tenham sido computados na determinação do lucro real.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971380/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.699 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações, ainda que
parcialmente, pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IRPJ.
LUCROS
E
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
APROVEITAMENTO NO BRASIL. CONDIÇÕES.
O tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá
obtidos e que tenham sido computados na determinação do lucro real.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971380/2016-20
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de reconhecer como direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013 o valor
de R$ 30.490.492,82, montante este que corresponde a parte do mencionado SN composto de
Imposto de Renda pago/compensado no exterior (República Dominicana) e homologar as
compensações intentadas até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.860, desta Turma Ordinária, sessão de
15/05/2019 (fls. 735/754).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO,
sessão de 23 de março de 2017 (fls. 415/425)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 3/13) e manteve o Despacho Decisório DERAT/SP – no de
Rastreamento - 116624196 – de 04/08/2016 (fls. 407) que não reconheceu o direito creditório
de R$ 32.097.442,18 (valor original) referente saldo negativo de IRPJ do exercício de 2014,
ano-calendário de 2013, montante este que corresponde a parte do mencionado SN no importe
total de R$ 34.565.451,89 e composto por Imposto de Renda pago no exterior cuja comprovação
não teria sido feita pela recorrente, e a subsequente compensação de débitos intentada mediante o
PER/DCOMP no 39594.12421.240415.1.3.02-6840 (fls. 396 a 406), conforme abaixo
demonstrado:

Irresignada a contribuinte apresentou MI expondo seu entendimento sobre a
matéria, juntando as provas pertinentes.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

A peça recursal inaugural tem a seguinte síntese, consoante extraído do
relatório da decisão recorrida:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 3/13)
“9 Os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013 se compuseram, em
parte, de imposto de renda pago no exterior por sociedades nas quais a Defendente
manteve, no período em discussão, participação indireta, quais sejam:
(i)
Cervecería Nacional Dominicana (“CND”), sediada na República Dominicana;
(ii)
Companía Cervecera Ambev Dominicana (“Ambev Dominicana”), sediada na
República Dominicana;
(iii) Tenedora Cervecería Nacional Dominicana (“Tenedora”), sediada na República
Dominicana.
11.
A D. Fiscalização glosou referidos valores por entender que (fls. 140/141 do doc.
03) os documentos foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a
correspondente tradução para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, bem
como não foram reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro.
12.
Consoante a Defendente passa a demonstrar, tais fundamentos não subsistem.
13.
Como apontado, a D. Fiscalização deixou de reconhecer os comprovantes de
pagamento de imposto de renda no exterior, pois estes não teriam sido consularizados e
traduzidos para a língua portuguesa.
14.
Primeiramente, esclareça-se que a Lei 9.430/1996 dispensa a necessidade de
apresentação de comprovantes de arrecadação do imposto pago ou retido no exterior
prevista no §2o, do art. 26, da Lei no 9.249/1995:
[...]
15.
Dessa forma, a partir da apresentação dos documentos de recolhimento do
imposto de renda pago no exterior conforme a respectiva legislação de cada país,
torna-se desnecessária consularização de referidos comprovantes.
16.
Independentemente de referida dispensas, a Defendente esclarece que, em que
pese não lhe tenha sido possível apresentar os comprovantes de pagamento imposto de
renda no exterior devidamente consularizados no exíguo prazo que a D. Fiscalização
lhe concedeu, diligenciou no sentido de disponibilizar tais documentos devidamente
consularizados com esta manifestação de inconformidade.
16.1 De fato, como é possível verificar na fl. 102 do doc. 03 (processo
administrativo de fiscalização), foi concedido à Defendente tão somente um prazo
improrrogável de 20 dias para o atendimento completo das solicitações fiscais –
o que lhe impossibilitou de reunir integralmente a documentação solicitada em
tempo hábil.
16.2 Tendo em vista o grande volume de documentos, bem como a dificuldade em
proceder ao cumprimento de todos os requisitos procedimentais, a ora
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Defendente somente conseguiu providenciar parte deles para apresentação com a
presente manifestação de inconformidade.
17 Para facilitar o julgamento neste ponto a Defendente contratou a KPMG
ASSESSORES LTDA. (“KPMG”) para elaboração de Laudo Técnico de Natureza
Contábil e Fiscal (“Laudo” anexo, doc. 04) para constatar e comprovar a
apresentação dos comprovantes de arrecadação do imposto de renda pago no exterior
pelas subsidiárias indiretas acima referidas.
18 Em referido Laudo, a KPMG confirma a apresentação da maior parte das guias
devidamente consularizadas: “Restaram verificados os comprovantes de arrecadação
relacionados aos saldos de imposto pago no exterior, apresentados na composição
elaborada pela Ambev (Anexo 2), no montante de R$ 43.398.075,01. Do total dos
comprovantes apresentados até a data de emissão do presente Laudo, conforme descrito
no item 4.1 (a), 94% dos documentos encontram-se devidamente consularizados. Com
relação à compensação de imposto de renda no exterior, conforme descrito no item 4.1
(b), foi constatado a partir das declarações “Dirección General de Impuestos Internos
– DGII” o montante de R$ 2.597.387,75 (Anexo 5).”
19 De fato, no Anexo 2 do Laudo a KPMG relaciona os pagamentos de imposto feitos
pelas suas subsidiárias indiretas devidamente consularizados.
20 Nada obstante entenda a Defendente que é desnecessária a consularização dos
comprovantes, a apresentação de 94% de todas as guias devidamente consularizadas
demonstra que a Defendente diligenciou da melhor forma possível no tempo exíguo de
que dispunha.
21 Ademais, informa a Defendente que está providenciando a consularização dos
documentos ora relacionados ao presente caso para apresentá-la o quanto antes
possível e informa que somente não foi possível apresentá-las em razão do volume de
documentos a serem consularizados.
22 Tanto quanto a exigência de consularização, também a exigência de traduções
juramentadas é dispensável.
23 Isto antes de mais nada porque referida exigência não encontra respaldo na
legislação de regência da compensação do imposto de renda pago no exterior.
Nesse sentido, não se verifica qualquer previsão para exigir traduções juramentadas na
legislação aplicável, i.e. seja no art. 26, da Lei no 9.249/1995, seja no art. 14, da IN
213/2002.
24 Além disto, cumpre esclarecer que todos os comprovantes de pagamentos de imposto
de renda no exterior trazidos aos autos pela Defendente estão nas línguas espanhola e
inglesa.
25 Tratando-se de línguas estrangeiras acessíveis, não há dúvidas de que a RFB dispõe
de auditores suficientemente capacitados para compreender completamente os
comprovantes apresentados.
26 Por estes motivos referidos devem ser devidamente avaliados mesmo sem a
apresentação de traduções juramentadas, conforme inclusive já decidiu o E. CARF:
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

[...]
29 Do voto condutor do supracitado acórdão (AgRg no AREsp no 153.005), extrai-se
todo o raciocínio sobre a necessidade de se sopesar a suposta necessidade de tradução
juramentada face à possibilidade de compreensão dos documentos:
[...]
30 Diante do exposto, a necessidade de apresentação de traduções juramentadas de
documentos em línguas estrangeiras acessíveis depende, ao menos, de justificação pela
D. Fiscalização acerca dos motivos pelos quais tais documentos lhe restaram
incompreensíveis.
31 Nada obstante nenhuma justificativa tenha sido dada neste sentido, a Defendente
informa que está providenciando a tradução juramentada de todos os comprovantes de
pagamento de imposto de renda no exterior ora relacionados ao presente caso para
apresentá-la o quanto antes possível e informa que somente não foi possível apresentar
tais traduções com a presente defesa em razão do volume de documentos a serem
traduzidos.
32 Dessa forma, não restam quaisquer dúvidas acerca do atendimento a todos os
requisitos formais impostos pela legislação regente para a efetiva análise dos
montantes de imposto de renda por ela utilizados para compor os saldos negativos de
IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2013.
33 Diante de todo o exposto, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
julgada e acolhida na sua totalidade, para que seja reconhecido integralmente o direito
ao crédito pleiteado pela Defendente e para que sejam homologadas todas as
respectivas compensações declaradas com base no referido crédito, cancelando-se a
cobrança dos respectivos principais e das multas e dos juros sobre ele aplicáveis.
34 Nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/1972, tendo em vista a
complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no exterior,
reconhecida pela própria D. Fiscalização, a Defendente protesta pela posterior juntada
de documentos adicionais e complementares que julgue importantes para corroborar os
fatos demonstrados, especialmente das consularizações remanescentes e traduções
juramentadas dos comprovantes de arrecadação do imposto de renda pago ou retido no
exterior juntados como anexos do Laudo elaborado pela KPMG (anexo, doc. 04).
35 Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá também determinar a
realização de diligências e verificações que considerar relevantes à adequada
verificação da prova, colocando-se a Defendente desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas”.
DA DECISÃO RECORRIDA (fls. 415/425)
Apreciando os autos, a 6a Turma da DRJ/RPO assentou, no mérito:
“De pronto, deve ser esclarecido que o despacho decisório em litígio fundamentou-se
em Diligência realizada pela Derat/SP, sendo que toda a documentação relativa à esta
Diligência encontra-se anexada ao processo no 10880.724577/2016-71, disponível para
consulta no sistema e-processo, e do qual o contribuinte teve pleno acesso, inclusive
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

tendo apresentado, juntamente com sua manifestação de inconformidade, cópia daquele
processo (fls. 109 a 271).
Segundo consta do relatório de elaborado pela fiscalização naquele processo (cópia às
fls. 248 a 250), a dedução do imposto de renda pago no exterior não foi aceita pela
fiscalização sob os seguintes argumentos:

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega inicialmente que a Lei no
9.430 dispensaria a necessidade da chamada consularização dos comprovantes de
arrecadação.
No entanto, cabe dizer que a referida dispensa ocorre somente se o contribuinte
comprovar que a legislação do país de origem prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio dos documentos apresentados. É o que dispõe o inc. II
do §2o do art. 16 da Lei no 9.430/96:
(...)
Ressalte-se que a interessada não apresentou a legislação do país de origem dos lucros,
que prevê o recolhimento do imposto de renda por meio dos comprovantes
apresentados. Assim resta indispensável a autenticação dos comprovantes pelo órgão
arrecadador do país onde foi pago e pela repartição consular da embaixada brasileira
no país em que foi recolhido.
A manifestante também alega que a fiscalização lhe concedeu prazo exíguo para
apresentação dos comprovantes de pagamentos do imposto de renda pago no exterior, o
que lhe impossibilitou de reunir integralmente a documentação solicitada em tempo
hábil e que está apresentando somente parte deles na manifestação de inconformidade.
Diz que providenciou a consularização de cerca de 94% das guias anexadas em sua
manifestação de inconformidade e que está providenciando a consularização das guias
restantes para apresentá-las o quanto antes.
Porém, de acordo com legislação de regência, os comprovantes e demais documentos
relativos aos recolhimentos do imposto no exterior já deveriam estar à disposição da
fiscalização da RFB no ano seguinte ao da compensação:
(...)
Dessa forma, como o contribuinte compensou o imposto de renda pago no exterior no
ano de 2013 na DIPJ referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013, tais
documentos já deveriam estar à disposição da fiscalização a partir de 1o de janeiro de
2015, organizados com as respectivas autenticações e devidamente traduzidos.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Ainda a respeito do tema “prova”, em caso de apresentação de manifestação de
inconformidade, estas devem ser apresentadas no momento da apresentação da
impugnação, de acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o
(...)
Por outro lado, registre-se estar pacificado nesta Turma de Julgamento o entendimento
da admissibilidade de apreciação de todas as provas juntadas aos autos, até o momento
do julgamento, em atenção ao princípio da verdade material.
Compulsando-se os autos, verifica-se que embora conste a autenticação efetuada pela
Embaixada do Brasil em São Domingos em alguns documentos, constatamos que todos
documentos apresentados às fls. 319 a 387 pela manifestante carecem de um requisito
essencial, qual seja, sua tradução juramentada.
Para terem sua validade reconhecida, documentos em língua estrangeira devem
preencher os requisitos do art. 224 do Código Civil de 2002, do art. 192 do Código de
Processo Civil, dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do art. 18 do Decreto n°
13.609/1943, a seguir transcritos, com amparo no art.13 da Constituição Federal:
(...)
À luz dos diplomas legais retromencionados, infere-se que a legislação impõe uma série
de condições para que documentos e, mais especificamente no caso em comento, provas
documentais redigidas em idioma estrangeiro, tenham validade no Brasil e em
repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
Como visto, a legislação vigente é taxativa ao atribuir validade a documento redigido
em língua estrangeira somente quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada
por tradutor juramentado, não abrindo qualquer exceção, nem mesmo para os idiomas
que têm origem latina. Trata-se de forma prevista em lei, visando resguardar o
interesse público na efetiva e segura entrega da prestação jurisdicional. Em que pese
ser o espanhol idioma de fácil compreensão em nosso país, contém particularidades que
podem levar à incerteza ou à incorreção na interpretação do teor dos documentos
expressos no mesmo.
No caso em tela, com relação aos documentos apresentados, a impugnante, como já
citado, não apresentou a tradução para a língua portuguesa.
Nesse sentido, reportamo-nos aos Acórdãos proferidos pelo Conselho de
Contribuintes/Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas ementas trazemos a
seguir:
(...)
Sendo assim, resta prejudicada a análise da documentação apresentada, não sendo
possível conferir as alegações do contribuinte, no que concerne aos comprovantes de
recolhimentos de imposto de renda pagos no exterior.
Além disso, conforme consta do processo de fiscalização no 10880.724577/2016-71, a
manifestante não demonstrou ter atendido os limites de utilização do IR exterior,
definidos na Lei no 9.249/1995 e IN SRF no 213/2002:
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)
E em sua manifestação de inconformidade a interessada também não apresentou os
demonstrativos referentes à observância do limite de dedução do IR Exterior.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”.
A decisão a quo tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 25/04/2017 (fls. 429) e inconformada com a decisão de 1o
Piso, a contribuinte acostou recurso voluntário em 25/05/2017 (fls. 433/446) repisando
basicamente os argumentos expostos na MI e juntou documentos que entendeu lhe aproveitar
(fls. 527/732), requerendo, ao final (fls. 446):
“42 Diante do exposto, pede a Recorrente seja dado integral provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja reconhecido integralmente o direito ao crédito
pleiteado nestes autos, e para que sejam homologadas todas as respectivas
compensações declaradas com base no referido crédito, cancelando-se a cobrança dos
respectivos principais e das multas e dos juros sobre ele aplicáveis.
43 Nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/1972, tendo em vista a
complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no exterior,
reconhecida pela própria D. Fiscalização, a Recorrente protesta pela posterior juntada
de documentos adicionais e complementares que julgue importantes para corroborar os
fatos demonstrados, especialmente das traduções juramentadas dos comprovantes de
arrecadação do imposto de renda pago ou retido no exterior juntados como anexos do
Laudo elaborado pela KPMG.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

44 Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá também determinar a
realização de diligências e verificações que considerar relevantes à adequada
verificação da prova, colocando-se a Recorrente desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas”.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 15 de
maio de 2019, tendo este Relator entendido ser necessária sua conversão em diligência, na forma
da Resolução no 1402-000.860 (fls. 735/754), da qual se falará adiante no voto, para melhor
elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a EQAUD IRPJCSLL 8RF
intimou a recorrente em 12/08/2021 a trazer informações e esclarecimentos em relação aos
quesitos formulados (fls. 896/897).
Em 23/09/2021 (fls. 901) a interessada acostou petição (fls. 905/906) na qual
respondeu à intimação e juntou documentos (fls. 911/1932).
Após a coleta e condensação das informações e alinhamento dos documentos
aportados pela recorrente, a EQAUD IRPJCSLL 8RF, mediante a Informação no 2.654/2021,
de 24/08/2021 (fls. 1933/1941), trouxe o posicionamento do fisco, com as conclusões da
diligência.
Cientificada em 15/10/2021 (fls. 1944), a recorrente juntou petição em
12/11/2021 (fls. 1945) contrapondo-se às conclusões assumidas pela Fiscalização (fls.
1947/1965).
Sobre estas manifestações das partes igualmente se falará adiante no voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos
presentes no PER/DCOMP no 39594.12421.240415.1.3.02-6840 (fls. 396/406) com utilização de
possível direito creditório de R$ 32.097.442,18 (valor original), referente saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, montante este que corresponde a parte do
mencionado SN no importe total de R$ 34.565.451,89 e composto por Imposto de Renda pago
no exterior cuja comprovação não teria sido feita pela interessada.
De plano, importante destacar que os valores acima referidos (32 e 34 milhões
de reais) fazem parte de um montante maior, representado pela tributação que a recorrente alega
ter suportado no exterior em sua controlada direta (Tenedora) e controladas indiretas (CND e
Dominicana), no importe total de R$ 45.379.658,90.
Feita esta observação e voltando ao pedido da recorrente, a DERAT/SP,
através o Despacho Decisório – no de Rastreamento - 116624196 – de 04/08/2016 (fls. 407),
indeferiu-o, posição mantida pela Turma Julgadora de 1a Instância (6a Turma da DRJ/RPO,
sessão de 23 de março de 2017 - fls. 415/425), ao apreciar a MI aportada (fls. 3/13), sob
basicamente dois argumentos centrais, i) não teria havido a comprovação do direito creditório
pretendido e, ii) a documentação estrangeira foi acostada sem tradução para o vernáculo por
tradutor público juramentado e sem a devida consularização.
Inconformada a recorrente interpôs o recurso voluntário aqui sob análise,
reforçando seus argumentos e juntando mais documentos.
Subindo ao CARF, os autos foram convertidos em diligência por proposta
deste Relator, acompanhada à unanimidade pelo Colegiado (Resolução no 1402-000.860, sessão
de 15/05/2019 – fls. 735/754), quando se apontaram os quesitos a serem respondidos pela
unidade de origem da RFB e as providências a tomar, conforme abaixo:
1 se restou comprovado nos autos, com as respectivas traduções
juramentadas e documentos consularizados, o recolhimento do tributo que
a recorrente pretende utilizar para compor o saldo negativo de IRPJ aqui
apreciado;
2 verificar se a compensação ocorreu dentro do limite previsto nos termos
do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior
3 por fim, elabore relatório circunstanciado e em seguida intime a
Recorrente a se manifestar sobre resultado da diligência, abrindo prazo de
30 dias para o exercício do contraditório, retornando o processo à turma
do CARF para decisão.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

A Autoridade condutora da diligência fez as intimações necessárias
(respondidas pela recorrente com juntada de documentos) e concluiu na Informação EQAUD
IRPJ CSLL 8RF no 2.654/2021 (fls. 1933/1941):
“INTRODUÇÃO
1. A Ambev S.A., CNPJ 07.526.557/0001-00, transmitiu a Declaração de
Compensação (Dcomp) no 39594.12421.240415.1.3.02-6840, pleiteando crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2013 por sua incorporada Ambev
Brasil Bebidas S.A., CNPJ 73.082.158/0001-21.
2. Em síntese, as deduções a título de IR no exterior não foram aceitas, razão pela
qual o processo chegou ao CARF, o qual, além de bem resumir todo o histórico do
processo na Resolução às folhas 735 a 754, converteu o julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
2.1. verificasse “se restou comprovado nos autos, com as respectivas traduções
juramentadas e documentos consularizados, o recolhimento do tributo que a
recorrente pretende utilizar para compor o saldo negativo de IRPJ”;
2.2. verificasse “se a compensação ocorreu dentro do limite previsto nos termos do §
1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior”;
(...)
PAGAMENTOS (item 2.1 da introdução)
3. Os pagamentos de IR no exterior foram efetuados por três controladas na
República Dominicana: Cervecería Nacional Dominicana, S.A. y Subsidiarias
(“CND”), Compañia Cervecera Ambev Dominicana S.A. (“Dominicana”) e Tenedora
CND S.A. (“Tenedora”). Os pagamentos apresentados preenchem os requisitos
formais.
A. CND
4. A contribuinte apresentou o quadro a seguir no intuito de justificar os R$
43.605.325,41 como sendo o montante de “Pagamentos de Impostos no Exterior” em
2013 pela Cervecería Nacional Dominicana, S.A. y Subsidiarias (“CND”):
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

5. Na primeira parte do quadro, os pagamentos em pesos dominicanos e as
respectivas datas de recolhimento estão de acordo com os comprovantes
apresentados. Contudo, há pequenas diferenças na coluna “Crédito em Ambev
(Reais)” em comparação com nossos cálculos, que se encontram na tabela a seguir:

6. Ressalte-se que a taxa de câmbio utilizada na tabela acima segue a previsão do § 2o
do artigo 14 da IN SRF no 213, de 2002, e foi extraída do site
www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.
7. Já a segunda parte do quadro apresentado pela contribuinte mostra uma lista de
“Crédito utilizado na antecipação do imposto pago no exterior”. Esses quatro
supostos créditos não são resultantes de pagamentos, mas de compensações na
República Dominicana, e, portanto, não podem ser aproveitados em compensação no
Brasil.
8. A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 16, § 2o, assim como o § 3o do artigo 26 da
Lei no 9.249, de 1995, estipula a possibilidade de compensar no Brasil o IR pago no
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

exterior, sem abrir tal previsão para qualquer outra forma de extinção do crédito
tributário.
9. A IN SRF no 213, de 2002, em seu artigo 14, regulamenta a questão no mesmo
sentido.
10. Em resumo, ficou comprovado o IR pago no exterior no valor de R$
41.592.223,38 em relação à CND.
B. Dominicana
11. A contribuinte apresentou o quadro a seguir no intuito de justificar os R$
1.768.854,59 como sendo o montante de “Pagamentos de Impostos no Exterior” em
2013 pela Compañia Cervecera Ambev Dominicana S.A. (“Dominicana”):

12. Na primeira parte do quadro, os pagamentos em pesos dominicanos e as
respectivas datas de recolhimento estão de acordo com os comprovantes
apresentados. Contudo, há pequenas diferenças na coluna “Crédito em Ambev
(Reais)” em comparação com nossos cálculos, que se encontram na tabela a seguir:
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

13. Já a segunda parte do quadro apresentado pela contribuinte mostra uma lista de
“Crédito utilizado na antecipação do imposto pago no exterior”. Esses doze supostos
créditos não são resultantes de pagamentos, mas de compensações na República
Dominicana, e, portanto, não podem ser aproveitados em compensação no Brasil.
14. Os comentários dos itens 8 e 9 deste Relatório são aplicáveis aqui também.
15. Em resumo, ficou comprovado o IR pago no exterior no valor de R$ 1.136.329,19
em relação à Dominicana.
C. Tenedora
16. A contribuinte apresentou o quadro a seguir no intuito de justificar os R$ 5.478,91
como sendo o montante de “Pagamentos de Impostos no Exterior” em 2013 pela
Tenedora CND S.A. (“Tenedora”):

17. No quadro, os pagamentos em pesos dominicanos estão de acordo com os
comprovantes apresentados, mas a maioria das datas de recolhimento não. Apesar de
recolhíveis ao longo do ano, a Tenedora optou por pagar todos os valores de RD$
6.194,63 no mesmo dia 17/06/2013. A própria Dirección General de Impuestos
Internos certificou esses oito pagamentos num mesmo dia (Anexo Geral XLIII). A
nossa apuração do IR pago no exterior pela Tenedora é a seguinte:
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

18. Conforme já mencionado, a taxa de câmbio utilizada na tabela acima segue a
previsão do § 2o do artigo 14 da IN SRF no 213, de 2002, e foi extraída do site
www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.
19. Em resumo, ficou comprovado o IR pago no exterior no valor de R$ 5.466,68 em
relação à Tenedora.
D. Total do IR Pago no Exterior
20. Compilando o IR Pago no Exterior pelas três controladas, chega-se a um total de
R$ 42.734.019,25:

COMPENSAÇÃO DENTRO DO LIMITE (item 2.2 da introdução)
21. O CARF também solicitou que fosse verificado se a compensação ocorreu dentro
do limite previsto nos termos do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizada por
empresa no exterior.
22. O caput desse artigo 395 prevê que “a pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros (...) computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros
(...)”. Por sua vez, o § 1o dispõe que “para efeito de determinação do limite fixado no
caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros (...) no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.”
23. Os lucros apurados antes do desconto do imposto, conforme determinação do § 7o
do artigo 1o da IN SRF no 213, de 2002, pelas três empresas dominicanas controladas,
segundo os documentos apresentados no arquivo “Doc_Comprobatorio007”, são os
seguintes:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Obs.: taxa de câmbio de 31/12/2013, conforme § 4o do art. 25 da Lei no 9.249, de
1995 (fonte do site do BACEN).
24. Na ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ da interessada, o valor
adicionado ao Lucro Líquido na linha “07. Lucros Disponibilizados do Exterior” é de
R$ 143.793.160,37. Todavia, nesse valor está computado o montante de R$
12.431.598, referente ao lucro auferido pela controlada Fratelli Vita Ltda. Assim,
apenas a diferença de R$ 131.361.562,37 refere-se ao lucro das três controladas
dominicanas.
25. Considerando que R$ 131.361.562,37 dos R$ 260.473.429 do lucro auferido pela
Tenedora, pela CND e pela Ambev Dominicana foram oferecidos à tributação no
Brasil, ou seja, 50,43%, também apenas 50,43% do IR pago no exterior poderão ser
considerados no cálculo do limite de compensação, conforme a tabela abaixo e nos
termos do artigo 14, §7o, da IN SRF no 213, de 2002:

26. O quadro a seguir demonstra o valor do IR pago no exterior que pode ser
compensado no Brasil, consoante as regras dos §§ 10 e 11 do artigo 14 da IN SRF no
213, de 2002:

27. Cumprida a diligência, remeta-se cópia deste documento à interessada. Nos
termos da Resolução do CARF às folhas 735 a 754, fica a interessada intimada a se
manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

28. Posteriormente, este processo deverá retornar ao CARF para o competente
julgamento”.
RESUMO
DA
POSIÇÃO
DO
FISCO
E
DOS
VALORES
ACEITOS
E
DESCONSIDERADOS NA DILIGÊNCIA
Como dito no preâmbulo deste voto, a discussão centra-se na tentativa da
recorrente de compensar débitos presentes no PER/DCOMP no 39594.12421.240415.1.3.02-
6840 (fls. 396/406) com utilização de possível direito creditório de R$ 32.097.442,18 (valor
original), referente saldo negativo de IRPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013,
montante este que corresponde a parte do mencionado SN no importe total de R$ 34.565.451,89
e composto por Imposto de Renda pago no exterior cuja comprovação não teria sido feita pela
recorrente.
Por relevante, repise-se, importante destacar que os valores acima referidos (32
e 34 milhões de reais) fazem parte de um montante maior, representado pela tributação que a
recorrente alega ter suportado no exterior em sua controlada direta (Tenedora) e controladas
indiretas (CND e Dominicana), no importe total de R$ 45.379.658,90.
Parametrizadas as informações e montantes em discussão, passa-se à análise da
Informação Fiscal acima transcrita, com a posição assumida pela Autoridade Tributária que
presidiu a diligência.
Inicio com o resumo dos valores investigados na diligência, na forma das
tabelas abaixo elaboradas, e posterior justificativas do Fisco.
TABELA “A”
Valores informados e pleiteados pela recorrente a título de Imposto de Renda sobre Lucros
no Exterior:
IR SOBRE LUCROS NO EXTERIOR

DIVISÃO PELA CONTROLADA E COLIGADAS

Pago
Compensado
TOTAL
CND
Dominicana
Tenedora
TOTAL
42.782.271,15
42.782.271,15
41.638.594,00
1.138.198,24
5.478,91
42.782.271,15
2.597.387,75
2.597.387,75
1.966.731,41
630.656,34
2.597.387,75
42.782.271,15
2.597.387,75
45.379.658,90
43.605.325,41
1.768.854,58
5.478,91
45.379.658,90

TABELA “B”
Valores de Imposto de Renda sobre Lucros no Exterior reconhecidos pela diligência, antes
do cálculo do limite previsto no artigo 395, do RIR/1999 :
IR SOBRE LUCROS NO EXTERIOR

DIVISÃO PELA CONTROLADA E COLIGADAS

Pago
Compensado
TOTAL
CND
Dominicana
Tenedora
TOTAL
42.734.019,25
42.734.019,25
41.592.223,38
1.136.329,19
5.466,68
42.734.019,25
42.734.019,25
42.734.019,25
41.592.223,38
1.136.329,19
5.466,68
42.734.019,25
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

TABELA “C”
Valores de Imposto de Renda sobre Lucros no Exterior aceitos para compensação no Brasil
após a observância do limite previsto no artigo 395, do RIR/19992
Pago
Compensado
TOTAL
CND
Dominicana
Tenedora
TOTAL
21.550.765,91
21.550.765,91
20.974.958,25
573.050,81
2.756,85
21.550.765,91

21.550.765,91
21.550.765,91
20.974.958,25
573.050,81
2.756,85
21.550.765,91
Antes de passar às justificativas de cada item apresentadas pela Autoridade
Fiscal, importante delimitar que a discussão envolve dois pontos.
O primeiro, o montante do crédito que a recorrente sustenta possuir e que seria
representado pelo imposto de renda que suportou no exterior por suas controladas direta e
indiretas, em razão de lucros por elas obtidos na República Dominicana. O valor do imposto de
renda assumido seria de R$ 45.379.658,90.
Na sequência e como consequência direta do primeiro tomo, aferir se tal
montante de R$ 45.379.658,90 poderia ser integral ou apenas parcialmente utilizado, em face
das limitações impostas pelo artigo 26, da Lei no 9.249/1995 (artigo 395, RIR/1999 e artigo 14,
da IN SRF no 213/2002).
Feitas estas observações, passo à descrição das justificativas apostas pela
Autoridade Fiscal na sua Informação conclusiva sobre a diligência.
JUSTIFICATIVAS DO FISCO SOBRE AS DIVERGÊNCIAS
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TABELAS “A” E “B”
Segundo a Autoridade Fiscal condutora da diligência, a divergência de R$
2.645.639,65 (R$ 45.379.658,90 – R$ 42.734.019,25) entre os valores das Tabelas “A” e “B”
decorreu dos seguintes fatores:
i) R$ 48.251,90 em razão de assunção de datas diferentes pelo Fisco e pela
contribuinte para conversão dos pagamentos feitos em moeda estrangeira
para Reais em novembro de 2013 (artigo 14, § 2o, da IN RFB no
213/02002), tendo a diligência assumido o dia 18/11/2013, e a recorrente
14/11/2013, com valores diferentes de taxas cambiais (0,05409 e 0,05519,
respectivamente), assim distribuídos:

2 Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).

Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

CND
46.370,62
Dominicana
1.869,05
Tenedora
12,23
Total
48.251,90
ii) R$ 2.597.387,75 em razão deste montante corresponder a “imposto
compensado no exterior” e que, no entendimento fiscal, não podem ser
utilizados, posto que a legislação expressamente limitaria tal benefício ao
efetivo “pagamento” do tributo. Nos dizeres do condutor da diligência (fls.
1935), “a segunda parte do quadro apresentado pela contribuinte mostra uma
lista de “Crédito utilizado na antecipação do imposto pago no exterior”. Esses
quatro supostos créditos não são resultantes de pagamentos, mas de
compensações na República Dominicana, e, portanto, não podem ser
aproveitados em compensação no Brasil”.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TABELAS “B” E “C”
De acordo com a Informação Fiscal exarada na conclusão da diligência, a
divergência de R$ 21.183.253,34 (R$ 42.734.019,25 – R$ 21.550.765,91) entre os valores das
Tabelas “B” e “C” foi fruto da não observância, pela recorrente, dos limites impostos pelo artigo
395, do RIR/1999 (artigo 26, da Lei no 9.249/1995). Além disso, nas palavras do condutor do
feito diligencial, deveria ter sido considerada pela contribuinte a exata proporção da sua
participação societária nas empresas localizadas no exterior e, a partir daí, aplicar os referidos
percentuais de participação sobre o montante do imposto de renda pago no exterior e
compensável com o mesmo tributo no Brasil.
Nas dicção do Fisco (Informação Fiscal - fls. 1940/1941), “Na ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ da interessada, o valor adicionado ao Lucro Líquido na linha
“07. Lucros Disponibilizados do Exterior” é de R$ 143.793.160,37. Todavia, nesse valor está computado
o montante de R$ 12.431.598, referente ao lucro auferido pela controlada Fratelli Vita Ltda. Assim,
apenas a diferença de R$ 131.361.562,37 refere-se ao lucro das três controladas dominicanas.
Considerando que R$ 131.361.562,37 dos R$ 260.473.429 do lucro auferido pela Tenedora, pela CND e
pela Ambev Dominicana foram oferecidos à tributação no Brasil, ou seja, 50,43%, também apenas
50,43% do IR pago no exterior poderão ser considerados no cálculo do limite de compensação,
conforme a tabela abaixo e nos termos do artigo 14, §7o, da IN SRF no 213, de 2002”:

Para concluir:
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Do procedimento de diligência e do teor da Informação Fiscal, a recorrente
teve ciência e pôde se manifestar e juntar documentos (fls. 905/906, 911/1932 e 1947/1965).
Por bem resumir a posição da contribuinte, reproduzo a petição protocolizada
em 12/11/2021 (fls. 1947/1965):

(...)

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)

(...)
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)

Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

(...)

Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

RESUMO DA MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE REBATENDO AS CONCLUSÕES
DA FISCALIZAÇÃO NA DILIGÊNCIA
Conforme consta da petição acima reproduzida, estes os pontos principais
focados pela recorrente em resposta às conclusões da Fiscalização após a realização da
diligência determinada pelo CARF.
Enfrentando os três os itens de divergência entre as partes, assim se posicionou
a recorrente:
1. Sobre a diferença de datas havida na conversão dos pagamentos feitos em moeda
estrangeira para Reais em novembro de 2013 (artigo 14, § 2o, da IN RFB no 213/02002),
tendo a diligência assumido o dia 18/11/2013, e a recorrente 14/11/2013, com valores
diferentes de taxas cambiais (0,05409 e 0,05519, respectivamente) – Total - R$
48.251,90.
Nas palavras da contribuinte, “comparando a taxa de câmbio que utilizou com a
apurada pela Fiscalização, identificou diferenças apenas em relação aos pagamentos feitos no dia
15/11/2013 por suas controladas. (...) Como é sabido, 15 de novembro é feriado no Brasil (Proclamação
da República) e, neste dia, não há cotação de moedas estrangeiras no Banco Central. Pois bem,
pesquisando a cotação do Peso Dominicano no site indicado pela própria Fiscalização, qual seja, o site
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes, a Recorrente identificou que a
Fiscalização adotou a taxa de câmbio para venda no dia 18/11/2013 (0,05409), enquanto a Recorrente
adotou, de forma mais correta, a taxa de câmbio para venda no dia 14/11/2013 (0,05519). Em cotações
de moeda estrangeira, os termos venda e compra tem como referência a instituição financeira que
realiza o câmbio. Para adquirir moeda estrangeira, o contribuinte precisa comprar (e a instituição
financeira vender) a moeda estrangeira. O racional por trás da adoção da taxa para venda decorre do
fato de que, se o contribuinte brasileiro fosse pagar ele mesmo o imposto de sua controlada no exterior,
precisaria comprar moeda estrangeira na data do pagamento para fazer tal pagamento. Pois bem,
seguindo-se por este mesmo racional, em casos de feriado no Brasil, o contribuinte brasileiro precisaria
necessariamente comprar moeda estrangeira antes de efetuar o pagamento, não havendo lógica na
posição da Fiscalização que considera uma taxa de câmbio para venda posterior ao pagamento efetuado
no exterior” (Petição – fls. 1963/1964).
2. Sobre os conceitos de imposto “pago” e imposto “compensado”, entendendo o Fisco que
a legislação só permite a utilização no Brasil do tributo efetivamente recolhido, não
havendo possibilidade de estender o conceito para “compensação” – Total - R$
2.597.387,75.
Nas palavras da contribuinte, “A D. Autoridade Fiscal concluiu que a legislação
brasileira não permitiria o aproveitamento, no país, de créditos de imposto de renda
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

que foi quitado no exterior por meio de compensação ao invés de pagamento em
dinheiro. (...) E esta posição adotada pela Fiscalização decorre de uma interpretação
excessivamente restritiva dos dispositivos em questão, que mencionam a possibilidade
de aproveitamento do imposto de renda pago no exterior. A seu ver o uso da
expressão “pago” vedaria o aproveitamento do imposto de renda quitado no exterior
por outras maneiras que não pelo pagamento em espécie ou pela retenção na fonte.
Ocorre que tal entendimento não merece prevalecer, pois o termo “pagamento” não
deve ser interpretado de forma restritiva, equivalendo apenas à quitação com
dinheiro e à retenção na fonte. O imposto de renda a ser aproveitado no Brasil, nos
termos dos arts. 16 da Lei 9.430/96, 26 da Lei 9.249/95 e 14 IN SRF 213/02, é aquele
que incide sobre os lucros das controladas no exterior, tenha sido ele quitado em
dinheiro ou por qualquer outro meio, inclusive a compensação, desde que ele seja
demonstrado com base em documentos reconhecidos pelo órgão arrecadador e
consularizados/apostilados ou acompanhados da respectiva legislação. Assim, em
que pese o emprego de expressões como “imposto pago”, “tributo pago” e “data de
seu efetivo pagamento”, o termo “pagamento” precisa ser interpretado à luz do
dispositivo de lei que instituiu a permissão de aproveitamento do IR no exterior no
Brasil, qual seja o art. 26 da Lei 9.249/95, que, como visto acima, admite a utilização
do crédito do imposto de renda que tenha incidido sobre os lucros auferidos no
exterior e aqui tributados”. (Petição – fls. 1958/1959).
Para concluir afirmando que “tributo quitado por compensação incide sobre o
rendimento da mesma forma como aquele que é quitado mediante pagamento em
dinheiro (...) entendimento, há muito, adotado por este E. CARF” (destaque no
original ibidem – fls. 1959/1960).
E fechar seus argumentos juntando cópias de decisões administrativas e
assentar não restar dúvidas de que “valores de IR no exterior que foram quitados
mediante compensação, num total de R$ 2.597.387,75, também devem ser
reconhecidos”. (ibidem – fls. 1962).
3. Sobre os limites para utilização, no Brasil, do imposto de renda sobre lucros no exterior e a
participação percentual e proporcional da recorrente na controlada direta (Tenedora) e nas
indiretas CND e Dominicana (via controlada direta)- – Total - R$ 21.183.253,34.
Neste tópico a recorrente alonga-se nos seus argumentos, mas, de forma
resumida, a linha adotada é a de combater as conclusões da diligência
quando firmou entendimento de que a contribuinte “deveria ter adicionado
lucros no exterior no montante de R$ 260.473.429,00” e não “apenas R$
131.361.562,37 de lucros de tais controladas (ou seja, 50,43% dos R$
260.473.429,00)”. Prossegue afirmando que “a apuração do valor de R$
260.473.429,00 feita pela Fiscalização está evidentemente equivocada, uma vez
que simplesmente soma resultado de controladoras e controladas sem quaisquer
ajustes de consolidação” (destaque no original – Petição – fls. 1950/1951).
Mais, que “os valores de IR no exterior que foram aproveitados pela
Recorrente atenderam aos limites de proporcionalidade previstos na legislação,
MESMO considerando-se a adição de R$ 131.361.562,37. Como se sabe, a
legislação de regência da utilização dos créditos de IR no exterior faz referências
a uma proporcionalidade entre a compensação e o valor do imposto (e da
contribuição) incidentes no Brasil sobre os lucros auferidos no exterior. Veja-se o
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

caput e o §1o do art. 26 da Lei 9.249/95. (...) Nestes termos, não cabe cogitações
de proporcionalidade acerca do que, na opinião da Fiscalização, seria devido no
Brasil tivesse a adição de lucros no exterior sido maior do que a efetivamente
oferecida à tributação. O limite deve ser apurado em face dos lucros
efetivamente adicionados, haja vista que estes – e somente estes – é que
geraram imposto devido no Brasil”. (ibidem – fls. 1951/1952).
Prossegue e conclui que “Na remota hipótese de se entender que a metodologia
adotada pela Fiscalização merece prevalecer, o que se admite apenas para
argumentar, a Recorrente passa a demonstrar que o cálculo de R$
260.473.429,00 é evidentemente equivocado, porque ignora os necessários
ajustes de consolidação para eliminar itens que se repetem nas DFs
individualizadas de controladas e controladoras. Como a Fiscalização
demonstrou, os R$ 260.473.429,00 correspondem a uma simples soma dos
valores de lucros líquidos antes do IR consignados nas respectivas
demonstrações financeiras”. (Petição – fls. 1955).
Finalizando repudia a forma de cálculo assumida pela diligência ao somar
valores obtidos individualmente pelas controladas direta e indiretas
(Tenedora, CND e Dominicana, respectivamente). Nas palavras literais da
recorrente, “Este não é o procedimento adequado, uma vez que a própria
Fiscalização reconheceu que CND e a Dominicana são controladas
indiretamente pela Recorrente, por intermédio da controlada direta Tenedora.
(...) A título de exemplo do erro evidente da Fiscalização no cálculo de
consolidação, no caso da simples soma por ela feita deveriam, ao menos, serem
eliminados os dividendos recebidos de empresas do grupo, uma vez que estes
valores compuseram o lucro da empresa que os pagou”, como, no caso das
Demonstrações Financeiras da Tenedora, quando se identifica que “a quase
totalidade do lucro líquido antes do imposto (RD$ 2.081.344.337,00) somado no
cálculo da Fiscalização acima referido, diz respeito a dividendos recebidos de
suas controladas (i.e. CND e Dominicana) (...) Deste modo, os dividendos de
RD$ 2.080.641.676,00 somente podem ter como origem os resultados da CND e
da Dominicana. Somar os resultados da CND e Dominicana e, ao mesmo tempo,
os dividendos que estas pagaram à Tenedora, implica óbvio erro de consolidação
e duplicação clara de tributação”. (ibidem – fls. 1956/1957).
Postos os argumentos das partes, analisada a decisão recorrida, verificados os
documentos, baixados os autos em diligência com certificação da Autoridade Fiscal e
contestação da recorrente, além da juntada de mais documentos e laudo da empresa KPMG,
passa-se ao voto.
Antes de iniciar o voto, esclareça-se que a objeção da decisão de 1o Grau
acerca dos documentos não estarem vertidos para português ou consularizados restou superada,
posto que providenciada pela recorrente.
Conforme dito atrás, a discussão centra-se na tentativa da recorrente de
compensar débitos presentes no PER/DCOMP no 39594.12421.240415.1.3.02-6840 (fls.
396/406) com utilização de possível direito creditório de R$ 32.097.442,18 (valor original),
referente saldo negativo de IRPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, montante este
que corresponde a parte do mencionado SN no importe total de R$ 34.565.451,89 e composto
por Imposto de Renda pago no exterior cuja comprovação não teria sido feita pela recorrente.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Igualmente já salientado que os valores acima referidos (32 e 34 milhões de
reais) fazem parte de um montante maior, representado pela tributação que a recorrente alega ter
suportado no exterior em sua controlada direta (Tenedora) e controladas indiretas (CND e
Dominicana), no importe total de R$ 45.379.658,90.
Inicialmente o DD negou a pretensão sob argumento de que a parcela de
composição do saldo negativo, referente a IR Exterior no montante de R$ 34.565.451,89, não foi
confirmada, negativa mantida integralmente pela decisão de 1o Piso, no caso com argumentos
adicionais de não juntada de documentos vertidos para a língua portuguesa por tradutor
juramentado e falta de consularização dos documentos.
Neste Colegiado, no julgamento inicial, houve a conversão do julgamento em
diligência (assunto exaustivamente tratado atrás).
Finalizado o procedimento diligencial e averiguados os demais requisitos para
utilização, no Brasil, a conclusão da Autoridade Tributária da RFB foi a seguinte:
a) do valor de imposto de renda que a recorrente diz ter suportado no exterior
por lucros obtidos na República Dominicana por sua controlada direta
(Tenedora) e controladas indiretas (CND e Dominicana) no importe total
de 45.379.658,90, a diligência pugnou pelo reconhecimento de R$
42.734.019,25 (fls. 1939).
b) deste montante, tendo em vista as limitações impostas pelo artigo 26 da Lei
no 9.249/1996, artigo 395 do RIR/1999 e artigo 14, da IN SRF no 213/2002,
a diligência deferiu R$ 21.550.765,91 (fls. 1940).
Resumida a lide a termo, passo ao voto, cuidando de cada um dos três tópicos
focados atrás, os dois primeiros dizendo respeito ao item “a” acima e o terceiro pertinente ao
item “b”.
DA CONVERSÃO PARA REAIS DOS PAGAMENTOS FEITOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA. DIVERGÊNCIA DE DATAS
O valor em discussão neste tópico é de R$ 48.251,90 e tem origem no embate
travado pelo Fisco e recorrente em relação à data correta para conversão de Peso da República
Dominicana para Reais, pertinente a pagamentos de tributos feitos em 15 de novembro de 2013
pela sua controlada direta (Tenedora) e coligadas (CND e Dominicana), desencaixes obviamente
em moeda daquele país.
Pois bem, para fins de ajuste no Brasil, a moeda estrangeira deve ser
convertida para Reais, conforme a cotação fixada pelo Banco Central do Brasil, na forma
previstas pela IN RFB no 213/2002, artigo 14, § 2o, verbis:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o
que for devido no Brasil.
(...)
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido
em Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país
de origem, fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil,
correspondente à data de seu efetivo pagamento.
Ora, sabem todos, 15 de novembro é feriado no Brasil, mas não é na República
Dominicana, ou seja, é dia útil naquele país, tanto que houve vencimento e pagamento de
tributos (fato inconteste, há documentos nos autos).
De outro lado, no Brasil, em feriados, sábados e domingos, a cotação do
BACEN para o último dia que precede tais eventos de vacância é repetida até o primeiro dia útil
subsequente, ou seja, não há fixação explícita para tais datas.
No calendário de 2013, 15 de novembro foi uma sexta-feira e, portanto não
existiu cotação cambial para tal data, assim como para o sábado e domingo, dias 16 e 17 do
mesmo mês, só voltando a haver fixação em 18/11/2013.
Em outras palavras, a cotação de 14/11/2013 é estendida automaticamente para
o feriado (15) e o final de semana (16 e 17), estampando-se nova cotação em 18/11/2013,
segunda feira.
Veja-se, a partir de consulta no site do Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes):

Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Concretamente, se uma empresa brasileira faz uma operação no exterior em dia
não útil no Brasil (consequentemente sem fixação de taxa de conversão cambial para aquele dia),
o racional a ser aplicado é que deve ser utilizada a cotação do dia útil anterior e que se projeta
para o feriado (e dias de vacância, como sábado e domingo).
Em outro dizer, não faz sentido, como perfilado na diligência, assumir-se a
taxa cambial do primeiro dia útil posterior, mais não fosse (além da já citada projeção do dia
anterior para o feriado) pela impossibilidade fática de se conhecer tal cotação futura, uma taxa
que ainda nem foi publicada.
Para se compreender concretamente este racional lógico, basta imaginar o que
faria uma empresa que tivesse que emitir uma nota fiscal, convertida para Reais, de uma
exportação de mercadoria em data que não tem fixação de cotação cambial pelo BACEN. Como
iria fazer a conversão pela paridade cambial do “dia seguinte”, se inexistente? Evidente que a
cotação será a do dia antecedente.
Outro exemplo prático foi normatizado pela Portaria SRF no 87, de 25/01/1999,
ao dispor sobre a taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação.
Diz citado ato, com destaque acrescido:
Art. 1o A taxa de câmbio utilizada para cálculo dos tributos
incidentes na importação, de que trata o art. 1o da Portaria MF No
06, de 1999, será disponibilizada, diariamente, na tabela "Taxa de
Conversão de Câmbio" do Sistema Integrado do Comércio Exterior
- SISCOMEX, pela Coordenação de Estatísticas Econômico-
Tributárias
-
COEST
da
Coordenação-Geral
de
Estudos
Econômico-Tributários - COGET.
Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo terá por base a
taxa de câmbio para venda da moeda estrangeira, divulgada pelo
Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, por meio da
transação "PTAX800, opção 05 - Cotações para Contabilidade", no
fechamento do dia útil imediatamente anterior àquele em que
houver sido disponibilizada no SISCOMEX, e será aplicada ao
cálculo dos tributos relativos às declarações de importação
registradas no dia subseqüente ao da disponibilização.
Enfim, parece-me que taxa cambial fixada para o dia 14/11/2013 para venda
(0,05519), projetada para o dia 15/11/2013 (feriado nacional), e adotada pela recorrente na
conversão de Peso da República Dominicana para Reais está de acordo com a melhor técnica
jurídica, econômica e contábil, contrariamente ao entendimento declinado na diligência
(18/11/2013 – valor de venda 0,05409).
Assim, voto por dar provimento ao RV neste tópico, validando o montante em
discussão - R$ 48.251,90.
DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS OBTIDOS NO EXTERIOR.
APROVEITAMENTO NO BRASIL. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Outra assimetria entre Fisco e recorrente diz respeito aos valores de imposto de
renda apurado na República Dominicana pela sua controlada (Tenedora) e pelas coligadas (CND
e Dominicana) e que foram objeto de “compensação” naquele país, ou seja, não teria havido
“pagamento”, na sua mais literal conceituação.
Para a recorrente os institutos têm a mesma finalidade e projetam o mesmo
resultado. Para o Fisco, via diligência, não haveria tal equiparação, ou seja, só os pagamentos
efetivos dos tributos sobre os lucros no exterior é que permitiriam sua utilização no Brasil.
De plano registro que não se está aqui discutindo outras situações que possam
envolver os dois conceitos (pagamento e compensação), como a do artigo 138, do CTN, cenário
no qual perfilo com aqueles que entendem tratar-se de institutos absolutamente autônomos e com
aplicação diversa. Aliás, tema devidamente enfrentado pelo STJ e decidido nessa mesma linha
interpretativa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO DESTA CORTE.1. A Primeira Seção desta Corte pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará
o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência,
a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl
nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não provido.”(AgInt no
AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 03/12/2020).
Então, se no caso da denúncia espontânea albergada pelo artigo 138 do CTN,
compensação e pagamento não têm a mesma comunhão interpretativa, conceitual e finalística, no
contexto aqui analisado, entendo que sim, a sinonímia entre os conceitos me parece atestada e o
resultado prático de ambos os institutos converge para o mesmo ponto: adimplir o débito
tributário.
Posicionamento que em tudo se coaduna com a do Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme excertos de seu voto
exarado no Ac. 9101-006.512, da 1a T/CSRF, sessão de 04/04/2023:
“Deixo, aqui, claro, que a posição que agora assumo não contraria o meu
entendimento atinente à imprestabilidade da compensação para aperfeiçoar a
hipótese do art. 138 do CTN. De fato, não considero as palavras “pagamento” e
“compensação” como sinonímicas e nem mesmo dotadas de uma mesma
natureza jurídica (até porque tratadas apartadamente pelo CTN, sendo certo que
a compensação, homologada, conforma hipótese de extinção do crédito
tributário, na forma do art. 156 do aludido diploma de lei complementar).
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Mas a compensação agora tratada é, pelo que se tem nos autos, forma de
extinção do crédito no exterior, sem que haja qualquer tipo adicional de objeção
a isso... não posso dar a este instituto alienígena o mesmo entendimento que
assumo quanto a esta figura no âmbito da legislação brasileira.
Nesta esteira, considero correta a compreensão segundo a qual considera-se
como forma de quitação do imposto exigido no exterior, a compensação lá fora
envidada”.
Em outro dizer, afora eventuais exceções pontuais, para fins de utilização no
Brasil do imposto de renda sobre lucros obtidos no exterior por companhias nas quais a pessoa
jurídica nacional detenha participação societária (direta ou indireta), não vejo diferença na forma
de extinção do tributo devido no exterior, seja ela realizada mediante pagamento (desencaixe) ou
compensação (perda de um ativo), posto que o resultado no exterior será o mesmo (tributo
resgatado) e para a contribuinte significará a baixa de um passivo (dívida tributária), com o
sacrifício de um ativo, seja disponível (caixa, bancos) seja circulante (direitos).
Na verdade, o tema ainda gera controvérsias e discussões, muitos entendendo
pela impossibilidade de serem alçados ao mesmo patamar os dois conceitos e, assim, só aceitam
compensação no Brasil quando o tributo for “pago” no país da investida.
Penso diferente, com as vênias devidas.
De fato, a leitura da exposição de motivos que antecedeu a aprovação e
promulgação da Lei no 9.249/1995, primeiro ato legislativo após a implantação do Plano Real a
tratar da matéria, ou seja, da tributação dos lucros obtidos no exterior por companhias brasileiras
por força de investimentos por ela realizados diretamente ou por filiais, sucursais ou controladas
(artigo 25) e sobre a possibilidade da “compensação” no Brasil do que foi pago em território
alienígena (artigo 26), mostra o pensamento do legislador à época, alinhado integralmente com a
consolidação de um programa que tinha como objetivo a estabilização e a implantação de
reformas econômicas.
No âmbito tributário, uma destas reformas introduzida pela referida Lei no
9.249, de 26/12/1995 que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e
da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) trouxe, no seu bojo, os artículos que
tratavam a matéria objeto destes autos, ou seja, a tributação no exterior de imposto de renda e a
possibilidade de sua compensação no Brasil.
Mais ainda, adotou-se, de vez, a figura da “tributação sobre bases universais”
afastando a que se baseava no princípio da territorialidade.
Para melhor compreensão, transcrevo, abaixo, excertos da EM referente à Lei
no 9.249/1995, pedindo especial atenção aos itens 13 e 14 (com negrito acrescentado):
Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Submeto à considerado de Vossa Excelência Projeto de Lei que altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e dá outras
providências.
2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as
vias de planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos
diversos tipos de renda, integrando a tributação das pessoas e jurídicas,
ampliar o campo de incidência do tributo, com vistas a alcançar os
rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no País
e, finalmente, articular a tributação das empresas com o Plano de
Estabilização Econômica.
(...)
8. A proposta de reformulação do IRPJ, nesse passo, constitui o
complemento necessário e esperado do processo de desregulamentação
da indexação da economia. Representa, ademais, importante reforço á
consolidação do Plano Real.
9. Ainda no âmbito da simplificação, a proposta a base tributável,
vedando a dedução de despesas passíveis de manipulação, geralmente
relacionadas com "fringe benefits", que beneficiam de forma especial os
grandes contribuintes, dotados de sofisticada infraestrutura contábil-
tributária, tornando mais precisa a regra geral de indedutibilidade em
vigor, cujos critérios, por serem excessivamente subjetivos, ensejam
interpretações conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a
reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro (art. 13).
(...)
12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a
completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-
se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-se quando
do recebimento pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e
inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de
tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades
produtivas.
13. As regras para a tributação dos rendimentos auferidos fora do País
constam dos arts. 24 a 27. O Projeto alcança unicamente os lucros,
permitindo a compensação do imposto de renda que sobre eles
houver incidido no exterior, e determinando a obrigatoriedade de
apuração do imposto com base no lucro real, para as pessoas jurídicas que
obtiverem lucros no exterior.
14. Adota-se, com a tributação da renda auferida fora do País, medida
tendente a combater a elisão e o planejamento fiscais, uma vez que o
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

sistema atual - baseado na territorialidade da renda - propicia que as
empresas passem a alocar lucros a filiais ou subsidiárias em “paraísos
fiscais”. Interna-se, ainda, harmonizar o tratamento tributário dos
rendimentos, equalizando a tributação das pessoas judiciais à das pessoas
físicas, cujos rendimentos externos já estão sujeitos ao imposto na forma
da legislação em vigor.
Reporte-se o texto da exposição de motivos: “O Projeto alcança unicamente os
lucros, permitindo a compensação do imposto de renda que sobre eles houver incidido no exterior”:
Redação que os artigos 25 e 26, da Lei no 9.249/1995 ratificaram praticamente
de forma integral, apenas com uma dicção diversa no § 3o, do artigo 26:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas
jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em
Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que
forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho
de capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas,
no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão
computados na apuração do lucro real com observância do
seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a
apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios
fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao
lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua
participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais,
sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e
controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser
mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao
lucro líquido, na proporção da participação da pessoa jurídica no
capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real
são os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada
no curso do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício,
deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real,
sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em
balanços levantados até a data do balanço de encerramento da
pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos
em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas
neste artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior,
pelo método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o
tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto
nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da
legislação comercial do país de domicílio.
(Incluído pela Medida Provisória no 627, de 2013)
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da
legislação comercial do país de domicílio.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto
incidente,
no
Brasil,
correspondente
aos
lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda,
na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto
foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Na sequência, a Lei no 9.430, de 1996, ao referendar-se à Lei no 9.249/1995,
fez inserir no § 2o de seu artigo 16, o vocábulo “pago”:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
(...)
Em seguida, na mesma linha, mas ampliando a verbalização, a Receita Federal
baixou a IN SRF no 213, de 07/10/2013 na qual o vocábulo “pago” foi assumido com todas as
tintas, aparecendo nada mais nada menos que 19 vezes na redação da IN.
Confira-se, para melhor visualização e apenas levando em conta seu artigo 14
(já na identificação, aparece “imposto pago” como exigência para sua compensação no Brasil).
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o
que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda
pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada
ou o relativo a rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida
sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada e
do fato de ser este de competência de unidade da federação do país
de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido
em Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país
de origem, fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil,
correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação
no Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados
Unidos da América e, em seguida, em Reais.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma
individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada
a consolidação dos valores de impostos correspondentes a diversas
controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo
país, poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o
disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos
ou ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas
nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será
sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na determinação
do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo
valor efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de
crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não
poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos
no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada
filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos
de capital que houverem sido computados na determinação do lucro
real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes
e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no
exterior, passível de compensação, não poderá exceder o valor
determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença
positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver
os lucros de filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por
arbitramento, segundo o disposto nas normas específicas constantes
desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo sobre a
renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou
controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na
determinação do lucro real, antes de seu pagamento no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados
à disposição da Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o
ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá
colocar os documentos comprobatórios do tributo compensado à
disposição da Secretaria da Receita Federal, a partir de 1o de
janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de
a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá
calcular o montante do imposto a compensar em anos-calendário
subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a
multiplicação dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
computados no lucro real, considerados individualizadamente por
filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de quinze por
cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao
total dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados,
o tributo passível de compensação será determinado de
conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor
determinado na forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá
ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for
compensada com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá ser baixada da
respectiva folha de controle no Lalur.
Pois bem, aparentemente há um impasse.
De um lado, a exposição de motivos e a Lei no 9.249/1995 (com a exceção já
citada do § 3o, do artigo 26) tratando o tema como imposto apurado, auferido ou incidente. De
outro, um solitário parágrafo do artigo 16, da Lei no 9.430/1996 e toda a IN SRF no 213/2002,
trazendo uma regra restritiva segundo a qual só seria compensável no Brasil o imposto de renda
pago no estrangeiro.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Pois bem, como é sabido, a lei não contém palavras inúteis ou vãs.
De outro lado, entretanto, nem sempre consegue prever todas as situações
concretas presentes nas relações humanas, inclusive quando há aparente – ou real – dissintonia
entre textos legislativos. Nestes casos, cabe ao intérprete, à doutrina e aos tribunais,
administrativos e/ou judiciais, construírem a jurisprudência e pavimentarem a estrada que levará
conforto e segurança aos administrados em geral, dentro do ordenamento do país.
É nesse cenário que Carlos Maximiliano, na introdução ao seu magnífico
“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, ensina: “A hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a
sistematização dos processos aplicáveis do direito, para determinar o sentido e o alcance das expressões
de direito” (in Hermenêutica e Aplicação do Direito. 6a ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1957. p. 13).
Linha que segue na mesma direção nas palavras de Limongi França3 (“A
interpretação, portanto, consiste em aplicar as regras, que a hermenêutica perquire e ordena para o bom
entendimento dos textos legais”) e igualmente na dicção de Maria da Conceição Ferreira de
Magalhães4, para quem “Hermenêutica jurídica é a disciplina científica da arte ou técnica de
interpretar o direito. Interpretar, por sua vez, significa explicar, explanar, aclarar o sentido ou
representar, reproduzir, exprimir o pensamento”
Em suma, como há nos textos legais vertentes e variáveis aparentemente
antagônicas, uma delas referindo-se expressamente a tributo incidente, apurado, auferido e outra
a imposto pago, necessário, mais que isso, imperioso se definir o alcance pretendido pelo
legislador, até como forma de apaziguar os embates.
No caso concreto, volto ao início do meu voto neste tópico quando referenciei-
me à exposição de motivos que acompanha a Lei no 9.249/995 e é a verdadeira alma deste ato
legislativo por revelar sua motivação.
Lá expressamente se vê a fotografia de um Brasil que visava estabilizar sua
economia, atrair investimentos e regulamentar e padronizar a tributação de imposto de renda,
incluindo os lucros obtidos no exterior em momento contemporâneo à criação do Plano Real e,
nesse cenário, a vontade do legislador foi clara ao dizer que “O Projeto alcança unicamente os
lucros, permitindo a compensação do imposto de renda que sobre eles houver incidido no exterior”,
silenciando, por completo, sobre “regras” para tal compensação, por exemplo, que o imposto
fosse “pago” no exterior. Ao contrário, o racional do projeto era tributar os lucros obtidos por a
empresas brasileiras que tivessem investimentos no exterior (até então não sujeitos a tributação)
mas que, em contrapartida, poderiam compensar os impostos “incidentes” sobre tais lucros.
Só isso.
Votada e promulgada a Lei no 9.249/1995, os artigos 25 e 26 (já reproduzidos
atrás) cuidaram de repetir o vocábulo “incidente” e acresceram outros com sentido semelhante,
tais como “apurados” e “auferidos”, referindo-se a “imposto pago” uma única vez (artigo 26, §
3o).

3 Elementos de Hermenêutica e Aplicação do Direito. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 21/22.

4 A Hermenêutica Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 1
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Situação que se repetiu igualmente de forma residual na Lei no 9.430/1996, em
seu artigo 16, § 2o.
Pois bem, aqui caberia perguntar até que ponto a inserção do vocábulo “pago”
(referindo-se a imposto) em um único parágrafo tem o condão de traduzir que a compensação do
tributo no Brasil só será permitida se o imposto lá apurado for pago?
Não tenho esta percepção.
Se é verdade que a Lei não contém palavras inúteis, também se faz necessário
compreender suas palavras como tendo alguma eficácia Só é adequada a interpretação que
encontrar um significado útil e efetivo para cada expressão contida na norma. Nesse contexto,
necessária a interpretação que permite concluir que determinada hipótese se enquadra na sua
disposição, na vontade do legislador, na sua ratio legis por ser semelhante às hipóteses
explicitamente mencionadas no texto.
Nesse tom, não se olvide a regra de hermenêutica que conclama à interpretação
sistemática, que, em certa medida, inclui uma interpretação “topológica”, diga-se, lugar em que
determinada disposição é inserida, dentro do texto legal e que pode sinalizar sobre sua
abrangência e alcance.
Em outras palavras, sabe-se que o texto legal, ainda que muitas vezes mal
redigido, é organizado em partículas principais, os artigos, que podem ser subdivididos em sub-
partes, fragmentos subordinados, que são os parágrafos, os incisos, as alíneas. É intuitiva a noção
de que as disposições de parágrafo, um inciso ou uma alínea têm abrangência limitada às
hipóteses ou às situações contempladas no artigo a que subordinados. Em suma, a posição de um
comando legal permite compreender a abrangência que o legislador quis lhe dar.
Nesse caminho, a normatização trazida pela Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998 que dispôs sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determinação do parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal:
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos
seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela
abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e
cardinal a partir deste;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os
parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§",
seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste,
utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo
único" por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as
alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos;
(...)
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as
seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção,
capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com o
objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou
princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos,
alíneas e itens.
Concretamente, quando se tem na exposição de motivos da Lei no 9.249/1995,
e no caput dos seus artigos 25 e 26, além de todos os parágrafos e incisos (com uma isolada
exceção), menção expressa no sentido de que (“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros”), não vejo como se possa exigir que tal
compensação se faça somente se o imposto for pago no exterior.
Muito a propósito, a imprescindível a leitura do voto condutor da Conselheira
Lívia De Carli Germano, Acórdão 1401-002.103, sessão de 17/10/2017:
“a) Imposto compensado no exterior - o alcance do art. 14, § 8o, da IN
SRF 213/2002
Como visto, o §2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95 menciona a
compensação do “imposto de renda incidente, no exterior”.
Por sua vez, a Receita Federal, ao regular o tema, utiliza o termo “efetivo
pagamento” ao determinar, no artigo 14 da Instrução Normativa SRF
213/2002, que a conversão do imposto pago no exterior para Reais tome
por base “a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento” (§2o), bem como ao estabelecer que “Para efeito de
compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago,
não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.” (§8o).
Daí a questão: a menção a “efetivo pagamento” pode ser
interpretada como uma exigência de que o pagamento seja em
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

espécie, estando vedadas todas as outras formas de extinção do
crédito tributário?
Entendo que a resposta é negativa.
De fato, vimos que a lei não estabelece tal restrição pelo contrário, é
abrangente a ponto de permitir a compensação do imposto
“incidente” no exterior. Além disso, não há nenhum comando
normativo que determine a interpretação restritiva de tal dispositivo.
Na verdade, quando a IN SRF 213/2002 faz menção a “efetivo
pagamento” ela quer dizer a modalidade de quitação do tributo no
exterior em que o montante de imposto apurado como devido é retirado
do patrimônio da devedora e revertido em favor do governo estrangeiro.
A questão é semelhante à exigência de vedar a denúncia espontânea no
caso de compensação exigindo efetivo pagamento quando o que a
legislação exige é a quitação imediata do tributo.
O que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se
admitam deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de bônus
correspondentes a incentivos fiscais eventualmente concedidos pelo
governo estrangeiro. Mas só. Interpretar tais dispositivos como uma
restrição a outras modalidades de quitação do tributo em que há ônus
financeiro para o devedor e incremento financeiro para o governo
estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente
recolhidos é impor restrição onde a lei não autoriza”. (os destaques foram
acrescidos).
Vale destacar que o voto foi acolhido por unanimidade pela 1a Turma 4a
Câmara 1a Seção, com provimento, nesta parte, do recurso voluntário da recorrente, na forma
resumida na sua ementa:
IMPOSTO DEVIDO NO EXTERIOR. EFETIVO PAGAMENTO.
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE
OU
COMPENSAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE ÔNUS FINANCEIRO DO CONTRIBUINTE.
Quando o artigo 14, §8o da IN SRF 213/2002 faz menção a efetivo
pagamento ela quer dizer a modalidade de quitação do tributo no
exterior em que o montante apurado como devido é retirado do
patrimônio da devedora e revertido em favor do governo
estrangeiro, seja via pagamento em espécie ou compensação de
tributos anteriormente recolhidos. O que a IN SRF 213/2002 está a
exigir é apenas que não se admitam deduções fictícias ou o
abatimento de quaisquer tipos de bônus correspondentes a
incentivos
fiscais
eventualmente
concedidos
pelo
governo
estrangeiro. Interpretar tais dispositivos como efetivo pagamento,
restringindo outras modalidades de quitação do tributo em que há
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro para o
governo estrangeiro é impor ressalva onde a lei não autoriza.
Quadro que se fecha com o voto exarado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa
no já citado Ac. no 9101-006.512/1a T/CSRF/sessão de 04/04/2023:
“A interpretação contrária à admissibilidade de valores liquidados por
compensação no exterior decorre da demanda, presente no § 8o, de
“efetivo” pagamento, posta juntamente com a vedação ao aproveitamento
de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal. Note-se que
o §2o também refere “efetivo” pagamento, mas tendo por origem a
expressão legal que se prestou a descaracterizar a mera incidência como
suficiente para o creditamento no Brasil.
Nestes termos, não é possível afirmar que o legislador quis distinguir
os tributos pagos em espécie daqueles quitados com outros ativos da
investida. Ainda que no Brasil, pagamento e compensação tenham
significados diferentes, ambos signos veiculam hipóteses extintivas de
débito resultante de incidência tributária. A distinção está,
basicamente, em qual momento a extinção se dá, porque diversamente do
pagamento, no qual a entrega de valores em espécie não suscita maiores
dúvidas acerca de sua efetivação, a compensação depende do que disser o
regramento legal específico. De forma semelhante, tem-se a legislação
civil disciplinando em que momento a extinção de dívidas se dá na
hipótese de compensação
Para além disso, tem-se a referência a “efetivo” pagamento em oposição
ao aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício
fiscal, a indicar que o objetivo da normatização era evitar a compensação,
no Brasil, de pagamentos fictícios, à semelhança dos créditos presumidos
concedidos em diversas hipóteses na legislação tributária brasileira”.
Por fim, aos que entendem que esta compensação no Brasil seria um benefício
fiscal, por isso com tratamento restritivo (artigo. 111, do CTN), digo que sim, tal entendimento
teria relevância se a subsidiária da contribuinte brasileira deixasse de recolher o imposto de
renda no exterior (no caso, na República Dominicana) em razão de qualquer remissão, perdão ou
subvenção do país estrangeiro sem contrapartida alguma, sem nenhum sacrifício patrimonial.
Todavia, o que nos autos se estampa é uma efetiva aplicação da recorrente,
através das empresas nas quais investiu, em projetos na República Dominicana com permissão
de compensar, naquele país, o montante que aplicou, com o imposto que restar devido.
Como bem colocado pela Conselheira Lívia em seu voto atrás reproduzido, “O
que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se admitam deduções fictícias ou o
abatimento de quaisquer tipos de bônus correspondentes a incentivos fiscais eventualmente concedidos
pelo governo estrangeiro. Mas só. Interpretar tais dispositivos como uma restrição a outras
modalidades de quitação do tributo em que há ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

para o governo estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente recolhidos é
impor restrição onde a lei não autoriza”.
Igualmente na posição literal da Conselheira Edeli, “tem-se a referência a
“efetivo” pagamento em oposição ao aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal, a indicar que o objetivo da normatização era evitar a compensação, no Brasil, de
pagamentos fictícios, à semelhança dos créditos presumidos concedidos em diversas hipóteses na
legislação tributária brasileira”.
Veja-se, exemplificativamente (fls. 384):

Cenário devidamente informado no formulário preenchido para o Fisco da
República Dominicana (fls. 372):
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Portanto, está claro que a subsidiária da recorrente aportou o montante de 20
milhões de pesos dominicanos em projetos previstos naquele país (ficando, assim, com crédito –
um ativo – em desfavor do Estado Dominicano) e, posteriormente, como lhe permitia a
legislação estrangeira, fez a compensação, o encontro de contas com o que deveria recolher a
título de imposto de renda, cenário que não foge de situações semelhantes que se têm no Brasil.
Em claras palavras, fez um desencaixe (que igualmente faria se fosse recolher
o tributo) e depois fez a compensação.
E, depois, ao final, sacrificou um ativo – crédito que possuía contra a
Administração Fazendária da República Dominicana - e quitou seu débito.
Com isso, não vejo como se falar em qualquer benefício fiscal que possa ter
sido utilizado e como isso pudesse afetar a compensação a ser feita no Brasil. Na verdade, o que
ocorreu foi a quitação do tributo, ainda que de forma indireta e triangular.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário nesta parte para
reconhecer o valor em discussão de R$ 2.597.387,75, referente às compensações levadas a efeito
pelas subsidiárias da recorrente, CND (R$ 1.966.731,41) e Dominicana (R$ 630.656,34).
RESUMO DESTE TÓPICO (IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCROS NO EXTERIOR)
Concluindo em relação a este item:
1) Imposto de renda pago/compensado no exterior
45.379.658,90
2) Reconhecido pela diligência
42.734.019,25
3) Reconhecido neste voto
48.251,90
4) Reconhecido neste voto
1.966.731,41
5) Reconhecido neste voto
630.656,34
6) Indeferido/Não Reconhecido (1 – 2 – 3 – 4 -5)
NIHIL
7) Deferido/Reconhecido (2 + 3 + 4 + 5)
45.379.658,90
DOS LIMITES PARA UTILIZAÇÃO, NO BRASIL, DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE
LUCROS NO EXTERIOR. PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL E PROPORCIONAL DA
RECORRENTE NA CONTROLADA DIRETA (TENEDORA) E NAS INDIRETAS CND
E DOMINICANA
O valor em discussão neste tópico é de R$ 21.183.253,34 e tem origem na
divergência interpretativa entre Fisco e contribuinte a respeito do limite permitido para utilização
no Brasil do imposto de renda sobre lucros obtidos o exterior por subsidiárias da recorrente
(controlada e coligadas).
Basicamente a discordância origina-se do entendimento do Fisco de que os
valores de imposto passíveis de aproveitamento devem guardar proporcionalidade com as
participações da recorrente em sua controlada e nas coligadas.
De sua parte a recorrente, dentre outras afirmações, expõe que a diligência
sequer levou em conta que há valores em duplicidade (dividendos) afetando os resultados e o
tributo apurado.
Acerca dos limites a serem observados, a IN SRF no 213/2002, que
regulamentou os artigos 25 e 26, da Lei no 9.249/1995, traz a fórmula de cálculo em seus artigos
9o a 11:
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não
poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos
no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
incluídos na apuração do lucro real.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada
filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos
de capital que houverem sido computados na determinação do lucro
real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes
e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no
exterior, passível de compensação, não poderá exceder o valor
determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença
positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
Cabe, assim, ver qual o montante ofertado pela recorrente à tributação no
Brasil e qual a composição deste valor para aferir a observância do referido limite.
De acordo com a DIPJ do ano-calendário/2013 – exercício 2114, Ficha 09A
(fls. 807/895):

Portanto, “dentro” do Lucro Real de R$ 470.495.669,29 já está incluso o valor
dos lucros obtidos no exterior de R$ 143.793.160,37.
Segundo a Informação Fiscal (fls. 1940), “Na ficha 09A (Demonstração do Lucro
Real) da DIPJ da interessada, o valor adicionado ao Lucro Líquido na linha “07. Lucros
Disponibilizados do Exterior” é de R$ 143.793.160,37. Todavia, nesse valor está computado o montante
de R$ 12.431.598, referente ao lucro auferido pela controlada Fratelli Vita Ltda. Assim, apenas a
diferença de R$ 131.361.562,37 refere-se ao lucro das três controladas dominicanas”
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

A partir dessa análise, a Autoridade Fiscal concluiu que “Considerando que R$
131.361.562,37 dos R$ 260.473.429 do lucro auferido pela Tenedora, pela CND e pela Ambev
Dominicana foram oferecidos à tributação no Brasil, ou seja, 50,43%, também apenas 50,43% do IR
pago no exterior poderão ser considerados no cálculo do limite de compensação, conforme a tabela
abaixo e nos termos do artigo 14, § 7o, da IN SRF no 213, de 2002”.
Com o seguinte demonstrativo do imposto a compensar (ibidem – fls. 1940):

E a base de cálculo (limite) apurada conforme abaixo, levando em conta as
regras dos §§ 10 e 11 da IN SRF no 213/2002 (fls. 1941):

A recorrente contestou veemente esta apuração, aduzindo que “o cálculo de R$
260.473.429,00 é evidentemente equivocado, porque ignora os necessários ajustes de consolidação para
eliminar itens que se repetem nas DFs individualizadas de controladas e controladoras. Como a
Fiscalização demonstrou, os R$ 260.473.429,00 correspondem a uma simples soma dos valores de lucros
líquidos antes do IR consignados nas respectivas demonstrações financeiras. (...) Este não é o
procedimento adequado, uma vez que a própria Fiscalização reconheceu que CND e a Dominicana são
controladas indiretamente pela Recorrente, por intermédio da controlada direta Tenedora. Nestes casos,
aplica-se a disposição do art. 1o, § 6o, da IN 213/02, segundo o qual “Os resultados auferidos por
intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior,
mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no
balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil”.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Pois bem, está provado nos autos (e não foi contestado em momento algum
pelas Autoridades Fiscais que circularam neste processo) a seguinte estrutura societária e de
investimentos da recorrente, Ambev, na República Dominicana (Laudo KPMG – fls. 923).

E a participação nas coligadas (que são controladas pela Tenedora – fls. 924):

Resumindo:
a)
Ambev Brasil (recorrente) participa societariamente da empresa Tenedora, da qual detém
56,83%, sendo sua CONTROLADORA.
b)
Tenedora (controlada da recorrente), participa das empresas CND (55,00% do capital) e
Dominicana (56,83% do capital), sendo controladora destas.
c)
Consequentemente, as duas empresas controladas diretamente por Tenedora, são
controladas indiretamente pela recorrente.
Com este quadro delineado, penso que as alegações da recorrente de que certos
valores das duas controladas pela Tenedora deveriam ser expurgados das Demonstrações
Financeiras desta, para fins de apuração dos lucros, têm substância, isto porque podem estar
sendo considerados em duplicidade.
Então, a partir daí e com base nas Demonstrações Financeiras juntadas aos
autos (em originais em espanhol e devidamente vertidas para o vernáculo pátrio), é possível
efetuar a seguinte apuração dos valores, ainda expressos em pesos da República Dominicana,
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

para facilitar o manuseio, mas sem qualquer prejuízo quando da sua conversão para Reais,
iniciando pela controlada indireta CND (que é controlada diretamente por Tenedora – fls. 1095):

A seguir, a controlada indireta Dominicana (igualmente controlada diretamente
por Tenedora – fls. 1140):

E agora a controlada direta (Tenedora), conforme suas Demonstrações
Financeiras (fls. 1171):
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

A reprodução das Demonstrações Financeiras presentes nos documentos
encartados pela recorrente, além das informações da auditoria independente KPMG, apontam
para a veracidade das alegações feitas pela contribuinte acerca do recebimento de dividendos.
Isso pode ser visto especificamente em duas Demonstrações Financeiras, no
caso, i) na controlada indireta CND e, ii) na controlada direta Tenedora.
Inobstante a impossibilidade de visualizar nos autos (e provavelmente esta
informação nem dele conste) se “dividendos”, pela legislação da República Dominicana, além de
sofrer tributação na fonte pagadora são também tributados na beneficiária, penso ser lícito
entender que a análise das citadas Demonstrações mostra sua não tributação naquela que
recebe o benefício.
Para tanto, basta ver as Demonstrações da Tenedora na qual sequer existe
tributação de imposto de renda, mas tão somente tributo residual sobre “ativos”.
E tudo isso sob uma receita acima de 2 bilhões de pesos dominicanos, da qual
99,95% é oriunda de “dividendos”.
Então, parece claro, não há tributação.
Complementarmente, estes “dividendos” de RD$ 2.080.641.676 recebidos pela
controlada direta Tenedora efetivamente só podem ter vindo da empresa Dominicana, por ela
controlada na proporção de 99,99999% do capital.
Veja-se (Laudo KPMG – fls. 1089):
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Ou seja, se dividendos foram pagos à Tenedora a origem só pode ter sido a
Dominicana, sua controlada e controlada indireta da Ambev Brasil.
Consequentemente, a exclusão deste valor de RD$ 2.080.641.676 dos lucros é
medida que se impõe, de forma a evitar duplicidade. De outro lado, com esta exclusão sequer
haverá lucro das atividades próprias da empresa sujeito à tributação, já que o resultado
passará a ser de RD$ 2.079.375.454.
Em contraparte, o mesmo raciocínio, mas com resultado inverso deve ser
aplicado aos dividendos recebidos pela subsidiária CND, isto porque, conforme quadro acima
reproduzido, esta empresa participa de outras duas, que por sua vez participam societariamente
de outras quatro.
Então, se ela (CND) recebeu dividendos, certamente vieram de uma destas
empresas nas quais participa, direta ou indiretamente, não havendo o que se falar em retirar tal
montante (RD$ 660.000.000) do consolidado a ser transportado para a Ambev Brasil, posto que
se trata de outra operação, que não envolveu a Tenedora.
Feitas estas anotações, e com base nos demonstrativos acima transcritos, já é
possível chegar-se ao valor depurado dos lucros obtidos no exterior pelas subsidiárias da
recorrente, observada a consolidação na Tenedora e os valores individualizados na CND e na
Dominicana.
Antes, porém, cabe repisar os valores presentes no laudo da KMPG (fls. 1087)
e demonstrativo da Informação Fiscal de Diligência (fls. 1939) e na manifestação da recorrente
(fls. 1957):
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

E agora os valores apurados por este Relator, com depuração dos montantes em
duplicidade:
Legenda
Lucro Liquido
Participação
Lucro Proporcional
Tenedora
53,83%
CND
5.755.175.011
55,00%
3.165.346.256
Dominicana
692.247.489
56,83%
393.404.247
TOTAIS EM PESOS RD$
6.447.422.500
3.558.750.503
Taxa Cambial
0,05493
0,05493
TOTAIS EM REAIS
354.156.917,92

195.482.165,18
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Note-se que os valores, excetuados os ajustes feitos por esta relatoria e atrás
exaustivamente referidos, estão consistentes entre si, com pequenas variações já esclarecidas.
Com isso, já se pode chegar ao montante permitido para compensação no
Brasil do imposto de renda incidente sobre os lucros apurados pelas subsidiárias da recorrente na
República Dominicana, conforme regra dos artigos 9o a 11, da IN SRF no 213/2002.
Antes, porém, há um ponto a ser levantado e que não foi suficientemente
esclarecido pela recorrente.
Trata-se da divergência (bem relevante, por sinal) entre os valores dos lucros
apurados e o que a recorrente ofereceu à tributação no Brasil e que suscita muitas dúvidas, já
que, em pesos da RD os valores encontrados pela diligência e contribuinte são praticamente
idênticos (abstraindo a depuração dos valores de dividendos, tema já tratado).
Para tanto, basta olhar as planilhas atrás reproduzidas.
No entanto, no momento em que os valores são vertidos para Reais, a diferença
é gritante, mesmo tendo sido utilizada a mesma taxa cambial de 0,05493, sempre lembrando que
se está observando as efetivas participações societárias nas empresas:
Veja-se:
Lucro em Reais - Contribuinte
Lucro em Reais - Diligência
Lucro em Reais - Voto
131.361.562,08
260.473.429,00
195.482.165,18
Realmente é estranho, mais ainda quando se constata que na origem (pesos
dominicanos) as bases são iguais, sendo que a própria recorrente, de uma forma até sutil,
percebeu esta dissonância (fls. 1953/1954), quando afirmou “Estes valores, diga-se, já são
inferiores aos valores da compensação que seria permitida se a adição de lucros no exterior tivesse sido,
como quer a Fiscalização, de R$260.473.429,00. Nesse caso, os valores de IRPJ e CSLL devidos depois
da inclusão dos lucros no exterior seriam maiores – valores estes que poderiam até ser exigidos em
autos, mas os valores de IRPJ e CSLL devidos antes da inclusão dos lucros no exterior se manteriam
os mesmos – motivo pelo qual a diferença positiva a que se refere o §11 do art. 14 da IN 213/02
aumentaria”. (o sublinhado foi acrescido. O negritado é do original).
Quadro que se completa com a nota de rodapé trazida pela recorrente:
Como, aliás, ocorre com frequência com a Recorrente, por constantes divergências com a
Fiscalização sobre os valores de lucros no exterior a tributar no Brasil, sem que isto impacte
a avaliação dos valores de IR no exterior compensados nos períodos autuados sobre o valor de
lucros no exterior espontaneamente tributados pela Recorrente. (negrito acrescido).
E fica explícito na sequência do raciocínio (fls. 1955):
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

23 Devem, portanto, ser reconhecidos integralmente os R$ 42.734.019,25 cujos pagamentos
foram confirmados pela Fiscalização, haja vista que tal valor é inferior à soma dos limites para
utilização na apuração do IRPJ (R$ 35.948.290,09) e da CSLL (R$ 12.941.384,43) – limites
estes já apurados na proporção do valor dos lucros no exterior efetivamente adicionados,
independentemente de a Fiscalização ter ou não razão, o que se admite apenas para argumentar,
em relação ao montante dos lucros auferidos no exterior que deveriam ter sido adicionados (algo
que seria matéria de fiscalização de tributação de lucros no exterior e não de limitação de
valor de créditos a serem compensados). (destaque acrescido)
Com isso, smj, a recorrente subliminarmente passa o entendimento de ser
sabedora de que o valor da receita tributável (lucros obtidos no exterior, na República
Dominicana) poderia estar informada a “menor” na DIPJ do período. Porém, ainda no entender
da contribuinte, essa diferença deveria ser objeto de procedimento fiscal e de lançamento de
ofício e não questionada em sede de validação de saldo negativo de IRPJ e pedido de
compensação.
Para completar o cenário, não deixa de ser no mínimo curioso que ao calcular o
imposto de renda suportado na República Dominicana e convertê-lo para Reais, chega-se a
resultado igual (ou muitíssimo próximo) ao apurado pela Autoridade Fiscal na diligência e pela
KPMG (fls. 1087):

Ou seja, R$ 45.969.520,00 para R$ 45.379.658,91 aqui em discussão!
Enfim, resumindo, concordo com as apurações dos valores constantes das
Demonstrações Financeiras das três subsidiárias que foram juntadas aos autos, mas discordo
tanto da Autoridade Fiscal quanto da recorrente no momento em que os montantes em pesos
da República Dominicana são convertidos para Reais, no primeiro caso por não exclusão dos
dividendos (com valoração em duplicidade, já visto antes) e no segundo por não ter trazido a
contribuinte qualquer explicação do motivo da diferença no valor convertido em Reais, se as
bases são praticamente iguais em pesos dominicanos e a taxa cambial utilizada é idêntica.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

CÁLCULO DO VALOR POSSÍVEL DE APROVEITAMENTO NO BRASIL. LIMITES
Para fixação, repise-se o artigo 26, da Lei no 9.249/19955:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no
caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior,
será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
E suas regulamentações realizadas pelo RIR/1999 e pela IN SRF no 213/2002,
artigo 395 e 14, respectivamente, reproduzidos na parte que interessa neste momento:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no
9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
(...)
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior,
relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, somente serão compensados com o
imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do
imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art.
1o, § 4o).
-----
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados
com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de
renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos de capital, o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
(...)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma
individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal,
vedada
a
consolidação
dos
valores
de
impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou
sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num
mesmo país, poderá haver consolidação dos tributos pagos,
observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior,
deverá consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras
pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação,
será sempre proporcional ao montante dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado
pelo valor efetivamente pago, não sendo permitido o
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado,
não poderá exceder o montante do imposto de renda e
adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do
lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a
pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros
de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e aos
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro
real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago
no exterior, passível de compensação, não poderá exceder o
valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem
à diferença positiva entre os valores calculados sobre o
lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
Assumindo os valores apurados neste tópico e ajustando as informações da
DIPJ, tem-se:
1. Valor dos lucros obtidos no exterior (República Dominicana e Ilhas Cayman informados pela

pela recorrente na DIPJ, Ficha 09A, linha 07 (fls. 821)
143.793.160,37

2. Valor dos lucros no exterior na controlada Fratelli Vita Ltda.,excluído deste cálculo,

posto que localizada nas Ilhas Cayman (fls. 918)
12.431.598,00

3. Valor dos lucros obtidos exclusivamente na República Dominicana informados pela recorrente

na DIPJ e submetidos à tributação no Brasil (1 – 2)
131.361.562,37
Pois bem, conforme dizeres do § 6o do artigo 395, do RIR/1999 e mais
claramente ainda do § 7o da IN SRF no 213/2002 “§ 7o O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital que houverem sido computados na determinação do lucro real”, o que significa, com
todas as tintas, aferir se o montante ofertado à tributação no Brasil corresponde à totalidade dos
lucros obtidos no estrangeiro e cujo imposto está se pretendendo compensar.
Em outras palavras – e ainda que a recorrente discorde frontalmente deste
raciocínio (fls. 1951) – fato é que não tem o menor sentido e vai de encontro a todos os
princípios preconizados pela legislação do imposto de renda tentar recuperar todo o imposto
suportado (R$ 45.379.658,91) e oferecer à tributação apenas parte da receita que gerou tal
imposto.
Concretamente, se os lucros obtidos na República Dominicana pelas
subsidiárias da recorrente atingiram, conforme demonstrado atrás neste voto e já respeitadas os
percentuais de participação, o valor de R$ 195.482.165,18, e a contribuinte comprovadamente
ofereceu à tributação tão somente R$ 131.361.562,98, ou seja, 67,19%, por óbvio só lhe será
permitido utilizar o imposto suportado no exterior na mesma proporção e não na sua totalidade,
como pretende.
Assim, do total do imposto de renda reconhecido neste voto – R$
45.379.658,91 – é passível de aproveitamento o montante de R$ 30.490.592,82.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

O quadro a seguir demonstra o valor do imposto de renda suportado no exterior
e que pode ser compensado no Brasil, conforme estatuído pelas regras dos artigos 9o a 11, da IN
SRF no 213/2002:
1. Lucros no exterior incluídos na apuração do lucro real

143.793.160,37
2. Lucro real COM a inclusão dos lucros no exterior

470.495.669,29
3. Imposto de Renda devido no Brasil COM a inclusão dos lucros no exterior

117.599.917,32

4 . CONSTATAÇÃO - Lucro Real positivo superior ao valor dos lucros no exterior

5. Lucro real SEM a inclusão dos lucros no exterior

326.702.508,92
6. Imposto de Renda devido no Brasil SEM a inclusão dos lucros no exterior

81.651.627,23

7. Vlr. proporcional do imposto de renda no exterior passível de aproveitamento (*)
30.490.592,82
8. Diferença entre o IRPJ devido COM e SEM inclusão dos lucros no exterior (3 - 6)

35.948.290,09

9. Limite para compensação do imposto de renda no período
30.490.592,82

(*) Conforme apurado neste voto

Consoante dizeres da IN antes referida, “§ 9o. O valor do tributo pago no exterior,
a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real”, tem-se
que “§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o
valor, I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real”.
No caso, o imposto pago no exterior correspondente aos lucros incluídos na
determinação do lucro real é exatamente R$ 30.490.492,82, enquanto que o limite comparativo
expresso no § 11 “Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.”, mostra o montante de R$
35.948.290,09.
Resumindo, a medição se faz entre os dois montantes, devendo prevalecer
o primeiro (se menor, como é o caso), isto é R$ 30.490.492,82, visto que o segundo, R$
35.948.290,09, é meramente um parâmetro que não pode ser ultrapassado.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Carente de suporte, pois, o pleito da recorrente (fls. 1953/1955) de que a
apuração deveria ser refeita a partir do importe que o Fisco entendeu como “lucros no exterior”
(260 milhões) no caso da diligência, ou 195 milhões na reapuração feita por este Relator. Isto
teria sentido SE a recorrente houvesse oferecido tais montantes (qualquer um deles) à tributação,
o que não ocorreu.
Concluindo, o valor a ser deferido é exatamente R$ 30.490.492,82, e não o
total do imposto de renda pago/incidente/compensado em território dominicano pela controlada
direta e controladas indiretas da recorrente, no caso, R$ 45.379.658,91 simplesmente porque os
lucros obtidos no exterior e que geraram o referido imposto NÃO FORAM OFERECIDOS
INTEGRALMENTE à tributação no Brasil, mas apenas parte deles (67,19%).
Por fim, para que não pairem dúvidas acerca do raciocínio desenvolvido neste
voto, entendo que, com a máxima vênia, a linha assumida pela recorrente sobre a matéria está
equivocada.
De fato, seus dizeres no sentido de que “Como já referido, a Fiscalização calculou
os montantes referidos na IN 213/02 e chegou à conclusão que, com base nos lucros efetivamente
adicionados às bases de IRPJ, a Recorrente poderia ter compensado (na apuração do IRPJ) um valor
máximo de R$35.948.290,09 (correspondente à diferença positiva mencionada no §11 da IN 213/02. Nos
termos dos cálculos previstos na IN 213/02, o valor de R$35.948.290,09 é justamente o limite de
utilização dos créditos de IR no exterior até a proporção do IRPJ que incidiu no Brasil sobre os lucros
auferidos no exterior – isto porque este valor é a diferença entre o IRPJ calculado com e sem o valor
dos lucros efetivamente adicionados à base do IRPJ no País” (fls. 1953), só teriam sentido se os
lucros integralmente obtidos fossem ofertados à tributação no Brasil.
Comprovadamente ISSO NÃO OCORREU. Aliás, como ela própria
reconhece (fls. 1955):

E ratifica no parágrafo seguinte:

Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

Cabem duas reflexões finais a respeito, a primeira, que certamente o racional
acima assumido seria irrepreensível não fosse um detalhe central: o oferecimento apenas
parcial dos lucros à tributação no Brasil e, em contraponto, a tentativa de utilizar a totalidade do
imposto suportado no exterior. Ou seja, buscou a recorrente ter o bônus de repetir-se do tributo
pago integralmente, mas não assumiu o ônus de arcar com a tributação plena da receita que deu
origem ao imposto pago/compensado na República Dominicana.
A segunda reflexão é em relação ao apontamento da recorrente (já referido
alhures) de que havendo possível divergência em relação ao montante dos lucros oferecidos à
tributação, caberia à Receita Federal providenciar lançamento de ofício.
Indiscutível que essa possibilidade existiu à época (hoje não mais possível, por
decadência). Só se lembre que, nesse caso, sobre os valores omitidos haveria tributação de 34%
e encargos de multa e juros, que mais que duplicariam o valor do lançamento.
De outro giro, porém, quando a contribuinte intenta demonstrar saldo negativo
que entende possuir contra a Fazenda Pública cabe, sim, ao Poder Estatal aferir a regularidade de
tal procedimento.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar valores apontados pela contribuinte e decidir pela homologação
da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.
Sobre o tema, é farta a jurisprudência administrativa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Em inquestionável e final dizer, nada impede que o Fisco perscrute, a
qualquer tempo, os elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O
limite temporal está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e
posterior compensação, prazo esse de que dispõe o Fisco para homologar (ou não) a
correspondente declaração. Desde que dentro deste prazo, o Fisco pode exigir a
comprovação dos elementos formadores do crédito indicado.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado da
lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 constitui
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário
Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da
compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo”.
(TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do procedimento e o
dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09 – negritou-se).
Na jurisprudência do CARF, excerto do minucioso e sólido voto do
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o
sujeito passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade
do direito invocado, cabendo ao Fisco verificar a consistência das
informações necessárias ao procedimento de homologação da
compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao atribuir à
lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob
as condições e garantias que a própria lei vier a estipular”
(Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA
CONTRA
O
FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação (Ac. 9101-003.708 – Sessão de 09/08/2018 -
Relator Rafael Vidal de Araújo).
Concluindo, ao não acrescer à DIPJ do ano-calendário de 2013 –
exercício/2014, Ficha 09A, linha 07 a totalidade dos lucros comprovadamente obtidos no
exterior (no caso, na República Dominicana), mas apenas 67,19% deles, o imposto de renda
lá pago/compensado só poderá ser utilizado no Brasil na mesma proporção, conforme
incisiva dicção do artigo 14, § 7o, da IN SRF no 213/2002:
O tributo pago no exterior, passível de compensação, será
sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base nos documentos analisados e à vista da diligência
realizada, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de
reconhecer como direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2014,
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971380/2016-20

ano-calendário de 2013, o valor de R$ 30.490.492,82, montante este que corresponde a parte
do mencionado SN composto de Imposto de Renda pago/compensado no exterior (República
Dominicana) e homologar as compensações intentadas até o limite ora reconhecido

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2041
DF CARF MF
Original